Tribunal: TJSP
Processo: 2074680-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória – Programa de Ação Cultural PROAC-ICMS – Determinação de devolução dos valores em face da rejeição parcial das contas apresentadas – Pretensão de suspensão da exigibilidade do débito – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após o contraditório, não se vislumbrando, no momento, a verossimilhança do alegado – Desprovimento do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória – Programa de Ação Cultural PROAC-ICMS – Determinação de devolução dos valores em face da rejeição parcial das contas apresentadas – Pretensão de suspensão da exigibilidade do débito – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após o contraditório, não se vislumbrando, no momento, a verossimilhança do alegado – Desprovimento do recurso.